Tribunal: TJDFT
Processo: 0706294-55.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por LEIDI DE SOUSA LIMA, em face à decisão da Primeira Vara Cível do Gama, que indeferiu pedido de tutela provisória. Na origem, LEIDI ajuizou ação de conhecimento com pedido constitutivo de obrigação de não fazer. Alegou que possui diversos contratos de mútuo firmados com o réu. Alguns com débito consignado em folha de pagamento e outros com débito automático em conta-corrente. Embora tenha notificado o réu a cancelar os débitos automáticos, na forma da Resolução n. 4.790/2020 do Banco Central do Brasil, o banco deixou de atender sua solicitação e mantém dos descontos não autorizados. Requereu a concessão de tutela provisória para determinar ao BRB BANCO DE BRASÍLIA S/A que suspenda os “débitos de contrato de empréstimos em sua conta corrente” e a “suspensão dos débitos de contrato de cartão de crédito”. O juízo indeferiu o pedido, ao entendimento de que a autora não juntou os respectivos contratos, documentos essenciais para compreensão da controvérsia. Ademais, a resolução n. 4.790/2020 teria incidência tão somente sobre os contratos firmados a partir de 01/03/2021. Nas razões recursais, sustentou que essa corte tem julgados que admitem a incidência da Resolução 4.790/2020 a contratos anteriores a sua edição. Requereu a antecipação da tutela recursal para “que seja determinado ao requerido ora recorrido se abstenha de fazer qualquer débito em conta corrente da autora/agravante por força do artigo 6a da Resolução 4.790/21 do Banco Central sob a luz dos inúmeros julgados apresentados nessa peça, sob pena de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia” e “que sejam suspenso o débitos em conta corrente do empréstimo NOVAÇÃO (contrato em anexo n. 202265771-8) vez que se trata do principal empréstimo que debita na conta corrente com a parcela de R$ 1.479,49 (mil quatrocentos e setenta e nove reais e quarenta e nove centavos), sob pena de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia”. Dispensado o preparo, ante a gratuidade de justiça deferida à recorrente. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Defiro a gratuidade postulada. Trata-se de ação de conhecimento, por meio da qual a parte requerente postula: “b) SEJA determinado a SUSPENSÃO dos débitos de contrato de empréstimos na conta corrente a saber: Contrato 20211396855 - BRB SERV CONSIG - Parcela: R$ 185,34- (cento e oitenta e cinco reais e trinta e quatro centavos); contrato 20211399030 - BRB SERV CONSIG - Parcela: R$ 22,34 - (vinte e dois reais e trinta e quatro centavos); contrato 20211690931 - BRB SERV CONSIG - Parcela: R$ 41,57 - (quarenta e um reais e cinquenta e sete centavos); contrato 2021507364 - NOVAÇÃO - Parcela: R$ 1.480,86 - (um mil quatrocentos e oitenta reais e oitenta e seis centavos); contrato 20191564170 - BRB SERV CONSIG - Parcela: R$ - 555,18 (quinhentos e cinquenta e cinco reais e dezoito centavos); contrato 20200725259 - BRB SERV CONSIG - Parcela: R$ 586,24 - (quinhentos e oitenta e seis reais e vinte e quatro centavos); contrato 20210561232 - BRB SERV CONSIG - Parcela: R$ 177,68 - (cento e setenta e sete reais e sessenta e oito centavos) na conta corrente do requerente por força da RESOLUÇÃO 4.790/20 do BANCO CENTRAL requerida pelo autor, bem como, a JURISPRUDÊNCIA apresentada desse Egrégio Tribunal no sentido de determinar a suspensão, vez que a Instituição Financeira foi DESAUTORIZADA a fazer tais descontos; c) SEJA determinado a SUSPENSÃO dos débitos de contrato de Cartão de crédito MARSTERCARD 5547 7351 9055 4030 e Cartão VISA 4127 9303 5864 2021na conta corrente do requerente por força da RESOLUÇÃO 4.790/20 do BANCO CENTRAL requerida pelo autor, bem como, a JURISPRUDÊNCIA apresentada desse Egrégio Tribunal no sentido de determinar a suspensão, vez que a Instituição Financeira foi DESAUTORIZADA a fazer tais descontos; d) SEJA determinado que o requerido devolva todos os valores debitados na conta corrente do autor posterior o protocolo do REQUERIMENTO administrativo (10/11/2022), vez que estava DESAUTORIZADO a efetuar os débitos demonstrados nessa exordial, sob pena de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia;" A inicial veicula pedido de tutela de urgência. Eis o relato. D E C I D O Com efeito, a concessão da tutela de urgência pressupõe: a) probabilidade do direito; b) perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o art. 300 do CPC. Cogitam-se de expressões redacionais amplamente consagradas nas expressões latinas: fumus boni iuris e periculum in mora, respectivamente. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte autora, apesar de relevantes, não autorizam o deferimento da medida de urgência postulada, para fins de suspensão dos descontos das parcelas atinentes aos contratos de que vinculam as partes, uma vez que a autora não anexou aos autos a cópia dos referidos negócios jurídicos. Assim, revela-se imprescindível o contraditório e a dilação probatória, a fim se evidenciar os termos dos referidos negócios jurídicos, em especial, a data das contratações, ressaltando que a Resolução CMN 4790 de 26/03/2020, no meu entender, impacta as operações contratadas a partir de 01/03/2021. Noutro giro, saliento que os contratos de empréstimo consignado, possuem algumas diferenças em relação ao empréstimo pessoal, a começar pela forma de pagamento: nesta modalidade, todo mês as parcelas são descontadas diretamente da folha de pagamento do cliente. Na verdade, por ter pagamento automático, o empréstimo consignado é considerado uma operação de baixo risco para a instituição financeira. Sendo assim, as taxas de juros são mais baixas que de outros produtos de crédito. Com efeito, por esta razão, em relação aos contratos de empréstimo consignados, existe vedação expressa no art. 1o, da Lei n o 10.820/2002, de revogação ou “desautorização” do desconto em folha, verbis: Art. 1o Os empregados regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943, poderão autorizar, de forma irrevogável e irretratável, o desconto em folha de pagamento ou na sua remuneração disponível dos valores referentes ao pagamento de empréstimos, financiamentos, cartões de crédito e operações de arrendamento mercantil concedidos por instituições financeiras e sociedades de arrendamento mercantil, quando previsto nos respectivos contratos (negritei). (Redação dada pela Lei no 13.172, de 2015) Nesse contexto e no meu sentir, entendo indevida a suspensão liminar dos pagamentos das prestações atinentes aos referidos contratos, especialmente considerando que a parte autora não esclareceu de que forma irá adimplir as obrigações voluntariamente assumidas. Por fim, conforme documento ID 145743191, o banco réu suspendeu (inibiu) os débitos atinentes ao contrato 111300690 (antecipação de 13o Salário) e daqueles referentes aos cartões de crédito. Por essas razões, INDEFIRO O PEDIDO ANTECIPATÓRIO DOS EFEITOS DA TUTELA.” (Grifei) A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como presentes esses pressupostos. Consoante se verifica dos fundamentos da decisão recorrida, o juízo formou se convencimento diante da não apresentação dos instrumentos contratuais pela consumidora e somado ao entendimento de que a Resolução BACEN 4.790/2020 somente seria aplicável aos contratos firmados após sua vigência. A questão afeta à limitação dos descontos em conta-corrente de obrigações contraídas com a própria instituição financeira depositária já foi muito controvertida na jurisprudência, culminando com a edição e cancelamento do enunciado 603 do Superior Tribunal de Justiça. Até então aquele momento, os Tribunais entendiam pela possibilidade de suspender os descontos para assegurar o mínimo existencial e independentemente da normatização do sistema bancário, ao passo que o STJ mudou sua orientação e estabeleceu ser imprescindível o pedido do titular da conta junto à instituição financeira para cancelar os débitos contratados ou automáticos em sua conta, conforme resolução do BACEN. No entanto, dada a natureza jurídica do contrato de depósito e movimentação financeira em conta vinculada a instituição financeira, onde o elemento fidúcia (confiança) e o dever de disponibilizar os recursos tão logo requerido pelo correntista se fazem presentes, a regulamentação do Banco Central apenas reafirmou as características específica desse contrato de depósito, ou seja, o correntista tem o total controle sobre os recursos confiados à instituição financeira, compreendendo inclusive as autorizações de débitos em sua conta-corrente, independentemente de quem seja o favorecido com o seu consentimento. Por conseguinte, não há razões para restringir o direito do consumidor aos contratos firmados após a resolução do BACEN, pois ainda que o contrato vincule as partes e elas fiquem obrigadas a cumprir nos moldes ajustados, há a possibilidade de mora ou inadimplência, fruto da álea contratual. E caso isso venha acontecer, deverá a parte credora buscar, através do devido processo legal, exigir o cumprimento da prestação, sendo vedado quaisquer das partes fazê-lo por meios próprios (exercício das próprias razões). Importante salientar que, no caso sub judice, cuida-se exclusivamente da possiblidade do consumidor utilizar-se de outro meio para saldar suas dívidas, sem, contudo, exonera-lo da obrigação de honrar os respectivos pagamentos. Eventual inadimplemento não impede que o credor lance mão dos instrumentos previstos na ordem jurídica para reaver o crédito ou o pagamento da obrigação. Nesse sentido, o entendimento desta corte: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. MÚTUO BANCÁRIO. DÉBITOS EM CONTA. AUTORIZAÇÃO. CANCELAMENTO. POSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO 4.790/2020 DO BANCO CENTRAL. RECURSO PROVIDO. 1. Os descontos automáticos em conta corrente referentes a contratos de mútuo feneratício são regulamentados pela Resolução n. 4.790/2020 do Banco Central (Bacen). O artigo 6o da referida resolução dispõe que "É assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos". 2. O cancelamento da autorização de débito automático, nos moldes do art. 6o da Resolução n. 4.790/2020 do Bacen, não elide as consequências de eventual inadimplemento por parte do correntista. Trata-se apenas do direito do consumidor de alterar a forma de pagamento das prestações, o que não interfere em sua obrigação de quitar os empréstimos. Precedentes. 3. Na hipótese, a consumidora demonstrou a existência dos contratos de empréstimo listados na petição inicial, bem como o pedido administrativo de cancelamento das autorizações de débito automático correspondentes. Não há motivo para a inércia da instituição financeira em cancelar os débitos automáticos na conta corrente da agravante. Sentença reformada. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1641824, 07419504120218070001, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 16/11/2022, publicado no DJE: 9/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifei) As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais se mostram presente, o que impõe o seu deferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para determinar ao agravado que cesse os débitos em conta-corrente da autora conforme notificação por ela encaminhada e sob pena de multa de R$500,00 (quinhentos reais) por cada lançamento não autorizado e vinculado àquela comunicação. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 16 de março de 2023 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator